Tribunal: TJDFT
Processo: 0721299-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721299-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALUFORT NAUTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MANUEL ROBERTO DUARTE BORGES, DIEGO MARTINS DE MOURA, ALEXANDRE SEPULVEDA VERLAGE BORGES, JOAO VICTOR DA COSTA VENTURA D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio do presente recurso, M.H. Comércio e Serviços LTDA. pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por concluir estar ausente a garantia do juízo, e a demonstração de fundamento relevante de que o prosseguimento da execução cause grave dano ao executado, e por entender ser absoluta e de caráter funcional a competência do juízo em que tramita o feito (processo referência ID 127311961). Para tanto, afirma que demonstrou o impacto que a referida execução está causando nas contas da empresa, uma vez que deve efetuar o pagamento em 15 dias. Alega que a penhora de 20% (vinte por cento) sobre o faturamento bruto de uma sociedade empresária é o suficiente para provocar danos financeiros. Assinala que o bem dado em garantia ao juízo possui as mesmas características do bem objeto da ação rescisória ajuizada pelos agravados. Argumenta que a ação em que objetiva a resolução de contrato de compra e venda de bem imóvel tem caráter pessoal, sendo competente, quando houver, o foro de eleição. Declara que restou evidenciado nos autos que os agravados não possuem a condição de hipossuficientes, bem como não possuem qualquer dificuldade de acesso à Comarca de Cuiabá/MT. Requer a concessão da antecipação da pretensão recursal, determinando ao Juízo que restabeleça a decisão anterior que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Ao final, seja dado provimento ao recurso reconstituindo em definitivo a situação processual para anular a presente execução, e determinar a competência do juízo da Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Com relação à lesão de difícil reparação, o risco de constrição é a própria medida que se pretende reverter. Além disso, o agravante apontou que a incidência das penhoras terá o condão de influenciar no faturamento bruto da sociedade empresária, suficiente para provocar danos financeiros. Acrescente-se que, juntou documentos que demonstram a dificuldade financeira por que passa a empresa. Ademais, quanto à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. A nota fiscal referente à lancha no valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) (ID 127665136) parece, em primeira análise, ser suficiente para garantir o juízo. No tocante à alegação de que o cumprimento de sentença está tramitando em foro diverso ao previsto contratualmente, verifica-se nos autos que o juízo prolator da sentença tem, em princípio, competência funcional e, nos termos do art. 516, inciso II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, defiro parcialmente a antecipação da tutela postulada, apenas para conceder o efeito suspensivo à impugnação. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 11 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator